Tribunal: STF
Processo: HC 81277
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ESTUPRO - ATENTADO
 VIOLENTO AO
PUDOR - TIPO PENAL BÁSICO OU FORMA SIMPLES - INOCORRÊNCIA DE LESÕES
CORPORAIS GRAVES OU DO EVENTO MORTE - CARACTERIZAÇÃO, AINDA ASSIM,
DA NATUREZA HEDIONDA DE TAIS ILÍCITOS PENAIS (LEI Nº 8.072/90) -
LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES FUNDADAS NA CONSTITUIÇÃO (ART. 5º,
XLIII) E NA LEI Nº 8.072/90 (ART. 2º) - PEDIDO INDEFERIDO.
                  - Os delitos de estupro e de atentado violento ao
 pudor,
ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime
hediondo, legitimando-se, em conseqüência, a incidência das
restrições fundadas na Constituição da República (art. 5º, XLIII) e
na Lei nº 8.072/90 (art. 2º), mostrando-se inexigível, para esse
específico efeito, que a prática de qualquer desses ilícitos penais
tenha causado, ou não, lesões corporais de natureza grave ou morte,
pois tais eventos traduzem resultados meramente qualificadores do
tipo penal, não constituindo, por isso mesmo, elementos essenciais e
necessários ao reconhecimento do caráter hediondo dessas infrações
delituosas. Precedente (Pleno). Doutrina.